Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-25.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010032-25.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: CRISTINA FERREIRA DE LIMA BARBOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME ADMISSIONAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. LAUDO GENÉRICO E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.015 DO STF E AO PRINCÍPIO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". EXPIRAÇÃO DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença que julgou procedente o pedido da Recorrida para anular o ato administrativo que a considerou inapta em exame admissional e determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Ajudante de Serviços Gerais.
2- O Recorrente alega a legalidade do ato de exclusão, a expiração do prazo de validade do concurso (Edital no 001/2018) e o preenchimento das vagas por novo certame (Edital no 01/2024), o que, em sua visão, acarretaria a perda do objeto da ação e a impossibilidade de nomeação.
3- A sentença de primeiro grau não merece reparos. O juízo a quo analisou corretamente o conjunto probatório e concluiu pela nulidade do ato de exclusão, por vício de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé.
4- O laudo que considerou a Recorrida "inapta" é manifestamente genérico, pois não estabelece uma conexão clara e objetiva entre a patologia indicada e uma real incapacidade para o exercício das atribuições do cargo. A exclusão automática, sem uma análise individualizada e fundamentada, ofende diretamente a ratio decidendi do Tema 1.015 do STF, que exige a demonstração de efetiva incompatibilidade funcional. A respeito, trago o precedente vinculante:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade ( CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência ( CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado (a) que, embora tenha sido acometido (a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida ( CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).
(STF - RE: 886131 MG, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)
5- Ademais, a conduta da Administração configura claro venire contra factum proprium porquanto ao mesmo tempo em que declarou a Recorrida inapta para o cargo efetivo, o Município a manteve como contratada para exercer as mesmas funções, atestando sua aptidão em outras oportunidades. Tal comportamento contraditório é inadmissível e viola a boa-fé objetiva, sendo fundamento suficiente para a anulação do ato.
6- A alegação de expiração do prazo de validade do concurso e preenchimento das vagas não se sustenta. A declaração de nulidade do ato de exclusão possui efeitos ex tunc, retroagindo para restaurar o direito da candidata no momento em que a ilegalidade foi cometida, quando o certame ainda estava vigente. O direito subjetivo à nomeação, decorrente da anulação do ato ilegal, não pode ser suprimido por fatos posteriores provocados pela própria Administração.
7- A sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8- Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010032-25.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA FERREIRA DE LIMA BARBOSA - CPF: 712.324.941-00 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026